Tribunal: TJSP
Processo: 1001465-51.2019.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Pleito objetivando o ressarcimento do valor decorrente de indenização paga aos segurados, derivado de distúrbios elétricos, que ocasionou danos aos aparelhos eletrônicos, garantidos pela empresa seguradora. Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços. Não comprovação de caso fortuito ou de força maior. Descarga elétrica que ocasionou danos ao patrimônio dos segurados, e

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Pleito objetivando o ressarcimento do valor decorrente de indenização paga aos segurados, derivado de distúrbios elétricos, que ocasionou danos aos aparelhos eletrônicos, garantidos pela empresa seguradora. Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços. Não comprovação de caso fortuito ou de força maior. Descarga elétrica que ocasionou danos ao patrimônio dos segurados, e poderiam ter sido evitados mediante utilização de tecnologia adequada, além de ser fenômeno previsível. Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados. Provas acostadas aos autos, consubstanciada em laudo particular de danos, suficientes para atentar a má prestação do serviço, além da comprovação do pagamento aos segurados. Sentença de improcedência reformada. Apelo provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000264072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001465-51.2019.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA JAGUARI DE
ENERGIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido o
relator sorteado, que declarará voto., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR, vencedor, ACHILE ALESINA, vencido, RAMON MATEO JÚNIOR
(Presidente), MENDES PEREIRA, ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de abril de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20797
Apelação no 1001465-51.2019.8.26.0296
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Apelada: Companhia Jaguari de Energia
Comarca: Jaguariúna
Juíza: Ana Paula Colabono Arias

AÇÃO
REGRESSIVA.
Pleito
objetivando
o
ressarcimento do valor decorrente de indenização paga
aos segurados, derivado de distúrbios elétricos, que
ocasionou danos aos aparelhos eletrônicos, garantidos
pela empresa seguradora. Responsabilidade objetiva da
prestadora de serviços. Não comprovação de caso
fortuito ou de força maior. Descarga elétrica que
ocasionou danos ao patrimônio dos segurados, e
poderiam ter sido evitados mediante utilização de
tecnologia adequada, além de ser fenômeno previsível.
Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados.
Provas acostadas aos autos, consubstanciada em laudo
particular de danos, suficientes para atentar a má
prestação
do
serviço,
além
da
comprovação
do
pagamento aos segurados. Sentença de improcedência
reformada. Apelo provido
A r. sentença (fls. 338/342 relatório adotado)
julgou improcedente a ação proposta por Itaú Seguros de Auto e
Residência S.A. contra Companhia Jaguari de Energia, condenando a
autora ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% do valor
dado à causa.
Apela Itaú Seguros de Auto e Residência
S/A, alegando, em apertada síntese, que os bens eletroeletrônicos dos
segurados foram danificados devido às oscilações provocadas pela rede
elétrica da apelada (rede não preparada com dispositivos de segurança capazes de
impedir os distúrbios de tensão); que a prova dos autos é robusta e não deixa
qualquer dúvida de que os sinistros ocorreram devido à falha de
prestação do serviço pela apelada; que em cumprimento aos contratos
de seguros e após a regulação do sinistro, exerceu seu dever contratual
e indenizou os seus Segurados (C.C. art. 757), com comprovante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento da indenização. Que há nexo de causalidade entre a falha
na prestação de serviço da apelada e os danos ocasionados, através dos
laudos técnicos acostados. Afirma que busca judicialmente o
ressarcimento de valores que foram indenizados devido aos contratos de
seguro celebrados; Aduz que o pagamento é inequívoco gerando o
direito a sub-rogação que legitima a apelante em exercer a pretensão
processual contida na demanda. Pede o provimento do apelo.
O recurso foi contrariado (fls. 419/438).
É o Relatório.
Sem
embargo
do
inconfundível
conhecimento jurídico do eminente Relator, ousei dele discordar (sendo
acompanhado pela Douta Maioria), para o fim dar provimento ao apelo e
julgar procedente a ação pelas razões que seguem:
Com efeito, os documentos juntados aos
autos pela apelante, notadamente os documentos de fls. 35/88
demonstram a existência dos contratos de seguro, a ocorrência dos
danos e o pagamento das indenizações pela seguradora aos segurados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Evidente que a seguradora apelante não
iria pagar a indenização sem verificar a ausência de culpa exclusiva do
segurado consubstanciada em eventual defeito na rede interna.
Igualmente clarividente que os consumidores não solicitaram o ressarcimento diretamente à
concessionária ré por terem o seguro, cujo dano, repisa-se, foi
eliminado somente após minuciosa investigação sobre os fatos e
circunstâncias por empresas ou oficinais especializada, havendo técnico
regulador e supervisor responsáveis, que concluíram que os danos
decorreram de uma variação na rede elétrica mantida pela ré.
Nesse sentido, forçoso reconhecer que a
regulação de sinistro é rígida considerando o interesse da seguradora
em apenas indenizar o risco efetivamente coberto em contrato.
Reconhecido por tal avaliação a existência de descarga elétrica anormal.
Cabia a ré demonstrar que não houve
sobrecarga e impugnar satisfatoriamente o conjunto de documentos
que ampara o pagamento do seguro.
Não se verifica qualquer indício de prova
no sentido da inexistência de variações de tensão de fornecimento no
local, dia e horário dos fatos.
A simples interrupção no fornecimento de
energia elétrica não é suficiente para ocasionar os danos aos
equipamentos, o que robustece a conclusão de que os danos ocorreram
em virtude de picos de tensão (vide fls. 46, 67 e 80), quando do
restabelecimento do serviço, ou seja, pelo aumento instantâneo da
tensão pelo retorno da energia ou em razão de descarga elétrica.
Assim,
tem-se
por
suficientemente
comprovado o nexo de causalidade entre o dano indenizado aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurados e a falha na prestação dos serviços pela ré.
A descarga ou oscilação na rede elétrica
que venha causar danos ao consumidor gera o dever de indenizar,
independente se a concessionária é instada a fazê-lo pelo próprio
consumidor final ou pela seguradora em sub-rogação.
Ademais,
cumpre
observar
que
a
concessionária de serviço público responde objetivamente por danos
atribuídos a defeito no serviço prestado, decorrente da falta de controle
sobre a variação da tensão na rede elétrica, com fundamento no
disposto no art. 37, §6o, da Constituição Federal: (Art. 37, §6o: As pessoas jurídicas
de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa.)
Chuvas
acompanhadas
de
descargas
atmosféricas não afasta a responsabilidade da concessionária ré pelos
danos nos equipamentos. Nesse sentido:
“A descarga atmosférica (queda de
raio) não se subsume a causa de excludente da
responsabilidade civil objetiva, na figura da força maior,
em caso de prestação de serviços de energia elétrica
dada a previsibilidade de ocorrência de oscilações no
sistema de transmissão elétrica nesses casos, de sorte
que tal infortúnio se insere no risco da atividade
desenvolvida
pela
concessionária”
(Apelação
no
0000662-25.2009.8.26.0397; 27a Câmara de Direito
Privado; Rel. Des. Gilberto Leme; j. 24.07.2012).
O
julgado
reflete
entendimento
majoritário sobre o tema, pois transcreve em seu bojo inúmeros outros
em igual sentido, desacolhendo a tese de que a queda de raio e a
consequente oscilação da rede elétrica configura força maior ou caso
fortuito para eximir a fornecedora de responsabilidade, independente se
instada a indenizar pelo próprio consumidor final ou pela seguradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em sub-rogação.
Em
acréscimo,
cabe
consignar
que
instado a rever tal entendimento em caso análogo, o C. STJ entendeu
pela soberania da análise feita pelo Tribunal de origem.
Confira-se o entendimento mantido pela
Instância Superior: “(...) a concessionária merece ser responsabilizada
ante sua conduta omissiva e negligente, porquanto a queda de um raio
não é um fenômeno natural, uma vez que, na qualidade de
concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica,
deve adotar de medidas preventivas, como por exemplo, instalar
dispositivos de segurança eficazes para controlar a oscilação na tensão
da energia elétrica sobretensão ou subtensão , que pode ser causada por
raio, tendo como consequência, curto circuito e eventual incêndio” (AREsp
139147; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJe 01.08.2012).
O entendimento em destaque harmoniza-
se com o posicionamento de que quando o fornecimento de energia é
restaurado pela concessionária, a sobrecarga que atinge os
eletrodomésticos e eletrônicos e os danifica não pode ser considerada
causada por força maior, caso fortuito, culpa da vítima ou de terceiros,
ao contrário, trata-se de evento previsível.
Cabe dizer que a rigor não se trata de
dano por omissão ou mera inércia, mas por defeito no serviço prestado,
oriundo da falta de controle sobre a variação da tensão na rede elétrica
causada por evento natural previsível e comum.
Destarte, impõe-se o acolhimento do
pedido autoral para condenar a ré a ressarcir o valor pago pela parte
autora aos seus segurados a título de indenização, corrigidos desde os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desembolsos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a
citação.
E isto porque o vinculo entre a ré e o
segurado é contratual, razão pela qual os juros moratórios devem
incidir desde a data da citação, ocasião em que o devedor é constituído
em mora. Nesse sentido:
Responsabilidade civil. Seguradora que paga
prejuízos
de
segurado
e
que
teve
danificados
equipamentos eletrônicos por conta de brusca oscilação
de energia elétrica oriunda de descargas atmosféricas.
Ação regressiva movida contra a concessionária de
energia
elétrica.
Ação
julgada
procedente.
Não
ocorrência de cerceamento de defesa. Procedimento
sumário e não especificação de quesitos para perícia
reclamada de forma genérica na oportunidade adequada. Incidência do Código de Defesa do
Consumidor na relação entre a prestadora de serviços e
o consumidor. Prova satisfatória de danos nos equipamentos eletrônicos do condomínio. Não caracterização de caso fortuito. Responsabilidade
objetiva. Indenização devida. Correção monetária desde
o desembolso. Juros moratórios devidos a partir da
citação. Improvimento do recurso da Concessionária e
provimento parcial ao recurso da seguradora. Afasta-se
a alegação de cerceamento de defesa. Tramitando o feito
sob o rito sumário cumpria à ré observância da regra do
caput do art. 278 do Código de Processo Civil. Não há
com
alterar,
depois
de
proferida
sentença,
o
procedimento imposto (sumário) e no qual se reclama a
especificação, desde logo, das provas necessárias e, se
pericial, a formulação de quesitos. A oportunidade está
preclusa. A concessionária de serviço público de energia
elétrica submete-se à disposição do artigo 37, parágrafo
6o, da Constituição Federal, sendo-lhe aplicada a teoria
da responsabilidade objetiva da Administração. Assim,
ocorrendo oscilação e sobrecarga na rede elétrica com
danos aos usuários, responde pelos prejuízos causados.
Hoje, com os recursos existentes, os fenômenos da
natureza são em grande parte previsíveis, e a rede de
distribuição pode ostentar proteções contra as descargas
elétricas dos raios. No caso, a concessionária não logrou
provar que dispunha de tais equipamentos. A correção
monetária não é um plus, prestando-se tão somente à
manutenção do valor da moeda no tempo, devendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incidir a partir da data do efetivo desembolso (AgRg no
Agravo de Instrumento no 982.107/RS - Min. Luis Felipe
Salomão). Os juros de mora são devidos a partir da
data da constituição da devedora em mora e que,
no
caso,
é
a
citação.
(Apelação
0130072-57.2009.8.26.0100; 32a Câmara de Direito
Privado; Rel. Des. Kioitsi Chicuta j. 01.10.2015). (grifos
nossos).
Logo, a reforma da r. sentença é medida
que se impõe, invertidos os honorários advocatícios.
Em remate, considera-se prequestionada
toda matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de
viabilizar o eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias
extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento torna-se desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Atentem
as
partes
e
desde
já
se
considerem advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora
das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a
imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Desembargador Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 16878
Apelação Cível no 1001465-51.2019.8.26.0296
Comarca: Jaguariúna
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
Apelado: Companhia Jaguari de Energia
DECLARAÇÃO DE VOTO
Entendo que o presente apelo não comporta provimento.
Com efeito, a demanda versa sobre pedido de ressarcimento
formulado pela seguradora apelante após ter feito o pagamento da
indenização securitária ao seu segurado, o qual obteve danos em seus bens
eletroeletrônicos, por evento imputável à responsabilidade da ré.
A autora juntou avisos de sinistro, laudos técnicos, relatório da
seguradora e comprovantes de pagamentos de seus segurados.
De fato, os documentos adunados são suficientemente
precisos, com informações pertinentes aos dados bancários do segurado, dia,
local e valor do depósito.
E provado o pagamento, fica em tese garantida a sub-rogação
da autora em face do causador do dano que, neste caso, é a ré, já que não
nega a prestação do serviço na localidade.
Feita a sub-rogação, a autora garante para si todos os direitos,
ações, privilégios e garantias dos segurados, credores originários, em relação
à dívida, contra o devedor (art. 349 do CC).
Isso significa que, em se tratando de uma relação de consumo
existente entre o segurado e a seguradora, bem como entre o segurado e a ré,
sub-rogando-se, a autora assume também a condição de consumidora, pois é
consequência lógica e legal.
A simples alegação da ré de que não ocorreu nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perturbação na rede elétrica no dia mencionado não convence e não é
suficiente para afastar sua responsabilidade. Sequer há indicação de que à
ANEEL realmente foi feita.
A ré deveria ter comprovado suas alegações e juntado
elementos de convicção aptos a corroborar com sua tese.
Contudo, a defesa não foi instruída com nenhum documento
útil, o que não pode ser admitido, já que a ré tinha o ônus de desconstituir o
direito da autora (art. 373, inciso II, do CPC).
E, ao contrário do alegado, a autora, ora apelante, comprovou
os danos causados pelo todo apresentado. Os documentos apresentados são
idôneos para comprovar os fatos narrados na inicial, inexistindo qualquer
motivo justificador para suspeitar do profissional que, ademais, se sujeita às
penas da lei em caso de elaboração de documento ideologicamente falso.
Não é o caso, portanto, de afastar a credibilidade dos
documentos, de modo que foram comprovadas as alegações iniciais.
Todas essas constatações seriam amplamente favoráveis à
autora, ora apelante.
Entretanto, a despeito disso, a ré, requereu a realização de
prova pericial, conforme petitório de fls. 325/329.
E a autora, por sua vez, foi expressa ao afirmar que não tem a
posse dos equipamentos avariados, desconhecendo o seu paradeiro (fls.
336/337).
No entanto, por esse prisma, foi a própria autora quem deu
causa à impossibilidade da perícia requerida pela ré, a qual tem garantido o
direito de prova e, consequentemente, de defesa.
O fato de a seguradora ter pago a indenização securitária ao
seu cliente transferiu a ela, por sub-rogação, a propriedade dos equipamentos
que, sem valor comercial, somente lhe serviria para a prova pretendida nesta
demanda e ressarcimento do valor pago. É, em verdade, o resguardo do seu
direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Se a seguradora adquire a propriedade pela sub-rogação após
o pagamento, os equipamentos danificados passaram a ser dela, que deveria
prover o necessário para sua guarda, até que todos os procedimentos
relacionados à verificação da ocorrência fossem encerrados, inclusive esta
ação.
E não há que se falar em perícia indireta porque os
documentos apresentados em nada colaborariam para a conclusão de
profissional sobre o dano e a sua causa, assim como a vistoria do local.
Embora a questão seja de responsabilidade objetiva e que,
portanto, independe de culpa, indispensável é a demonstração do nexo causal
entre o fato imputado à ré (falha na prestação do serviço) e o dano suportado.
Sem ao menos essa prova, não há como amparar a pretensão
de ressarcimento da autora.
Neste sentido:
“SEGURO RESIDENCIAL Fornecimento de energia elétrica Danos
em eletroeletrônicos
Ação regressiva de seguradora contra a
concessionária
Pagamento feito sem prévia comunicação à
concessionária sobre a ocorrência danosa Previsão de comunicação
do evento estabelecida pela Resolução ANEEL no 414/2010

Possibilidade de ingresso em juízo, sem esta providência, mas
mediante prova técnica da natureza do evento lesivo e do liame causal
com o serviço prestado Bens, dito danificados, não preservados para
exame pericial - Documentação inconsistente e unilateral sobre o
alegado dano, constituída de simples orçamentos, sem conclusão
segura sobre a causa do dano reclamado - Nexo de causalidade entre o
fato e o dano não provado Sentença reformada Recurso provido.”
(TJSP
-
32a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
1001693-20.2018.8.26.0568 Relator: Caio Marcelo Mendes de Oliveira,
13/03/2019);
“Prestação de serviços
Fornecimento de energia elétrica
Sub-
rogação Ação indenizatória regressiva promovida por seguradora
Alegação de danos em aparelhos eletroeletrônicos de segurados,
seguidos de indenização securitária
Responsabilidade objetiva da
concessionária que não afasta a imprescindibilidade de demonstração
do nexo de causalidade
Parecer técnico assinado por engenheiro
inconclusivo quanto ao evento causador dos danos nos aparelhos da
segurada Prova pericial inviabilizada pela não preservação dos bens
sinistrados Nulidade da r. sentença não verificada Apelação não
provida e majorada a verba honorária.” (TJSP - 11a Câmara de Direito
Privado, Apelação 1107871-10.2016.8.26.0100
Relator: Gil Coelho,
13/03/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso não provido.
Correta, portanto, a r. sentença.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença provisório ou definitivo na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o e 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3oo pra a fase de conhecimento..”
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11,
do CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou
contraminuta pelo advogado.
(STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel. orig. Min, Marco Aurélio, red. p/
ac. Min. Luiz Fux, julgado em 18/05/2017)”.
A ré, ora apelada, saiu-se vencedora em 1a Instância, pois que
a ação foi julgada improcedente, condenando-se a autora, ora apelante, ao
pagamento das custas e honorários, fixados estes em 10% do valor da causa
(fls. 342).
Da mesma forma, com o não provimento do recurso,
permanece vencedora em 2a Instância, sem alteração da sucumbência
imposta.
O valor atribuído à causa foi de R$ 3.287,50 (fl. 21).
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do CPC,
ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência para 11% sobre
o valor da causa em favor do patrono da concessionária ré.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ACHILE ALESINA
Relator sorteado vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
RAMON MATEO JUNIOR
104FDFE3
9
13
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
1055A09E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001465-51.2019.8.26.0296 e o código de confirmação da tabela acima.